Tribunal: TJPA
Processo: 0053536-75.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053536-75.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

APELADO: JOSE DE NAZARE DAS GRACAS MONTEIRO COELHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL:
0053536-75.2013.8.14.0301

APELANTE:
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDAÇÃO

Advogado: LIVIA DA SILVA DAMASCENO

APELADO: JOSÉ DE NAZARE DAS GRAÇAS MONTEIRO COELHO

Advogado: MARIA DE NAZARE RAMOS NUNES DOS SANTOS

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALÊNCIA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Sentença de parcial procedência determinando a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor. Consórcio que não teve continuidade em razão da falência da empresa que o administrava.

2. Rescisão do contrato por culpa da administradora do consórcio. Culpa exclusiva. Devolução integral sem a dedução da taxa de administração. Precedentes deste Tribunal.

3. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇO

interposto por
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (em falência)
contra a sentença oriunda do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, no bojo da RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada pela parte apelada
JOSÉ DE NAZARE DAS GRAÇAS MONTEIRO COELHO
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a empresa apelante a devolução integral dos valores pagos pelo requerente a título de consórcio no importe de R$ 3.160,28 (três mil cento e sessenta reais e vinte e oito centavos).

Inconformada,
a ré
interpôs a apelação, na qual argui exclusivamente que a sentença merece reparo apenas para que seja deduzido da condenação a importância de R$ 1.242,73 (um mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) referente a taxa de administração do consórcio. Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de Contrarrazões.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante de pagamento das custas do processo juntado aos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A apelante se i
nsurge contra a sentença que indeferiu o pedido realizado em contestação de que a devolução dos valores fosse feita com o abatimento da taxa de administração do consórcio.

Contudo, não assiste razão a empresa apelante.

Como é cediço, em caso de desistência do consórcio, a taxa de administração não deve ser restituída ao consorciado, pois tal verba é instituída para remunerar o serviço prestado pela administradora.

Ocorre que no caso dos autos, não houve desistência do consorciado e sim a falência da empresa que administra o consórcio, fato notório na capital paraense, ou seja, não houve inadimplemento contratual do consumidor e sim da Administradora do Consórcio, atualmente em falência.

Debitar a taxa de administração é premiar o inadimplemento da empresa apelante em detrimento do consumidor que realizou o pagamento regular das parcelas.

Portanto, o inadimplemento contratual advindo de culpa exclusiva da Recorrente confere o direito de a Apelada obter a devolução integral das quantias pagas em decorrência do negócio jurídico, como forma de garantir o efetivo ressarcimento pelos prejuízos causados.

Em igual sentido é a jurisprudência deste TJPA e de outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALÊNCIA DA ADMINISTRADORA. NÃO RECEBIMENTO DO BEM OBJETO DO CONTRATO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DA TAXA DE SEGURO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
Reconhecido que, não se tratando de desistência, mas sim de rescisão contratual por culpa exclusiva da administradora do consórcio, necessária a devolução integral dos valores pagos pela consorciada, não havendo que se falar em retenção da taxa de seguro
. 2. O valor da condenação fixado em sentença deverá ser alterado para condenar a Ré a restituir a quantia de R$ 32.227,63, efetivamente recebida pelo contrato, acrescida de correção monetária desde a data de cada pagamento das prestações do consórcio. 3. Danos morais configurados na hipótese sob exame, cujo
quantum
de R$ 10.000,00 se mostra razoável e proporcional para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial sofrido, conforme parâmetro jurisprudencial e circunstâncias fáticas narradas nos autos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (
TJ-PA - AC: 00260380420138140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022)

APELAÇÃO – ação declaratória de rescisão contratual c.c. restituição de valores – CONTRATOS DE CONSÓRCIO – SUPERVENIÊNCIA DE FALÊNCIA DA ADMINISTRADORA CONSORCIAL – INTERESSE PROCESSUAL – AÇÃO DE CONHECIMENTO - Hipótese em que há interesse processual por parte do autor, que se utilizou corretamente da presente ação para eventualmente satisfazer sua pretensão - Necessidade e adequação preenchidas - Decretação de falência, da administradora de consórcio, que não tem o condão de impedir o prosseguimento de ação de conhecimento voltada à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito – Inteligência do art. 6º, § 1º, da lei 11.101/05 – Interesse processual reconhecido - Extinção, sem julgamento de mérito, afastada – Não sendo caso de extinção da ação, sem julgamento de mérito, cabível a análise da matéria recursal, em razão do disposto no art. 1.013, § 3º, I, do NCPC, vez que o feito se encontra em condições de imediato julgamento – Apelo do autor provido". "
CONTRATOS DE CONSÓRCIO - DEVOLUÇÃO DE VALORES – Reconhecido que, não se tratando de desistência ou exclusão, mas de rescisão ou resolução contratual por culpa exclusiva da administradora do consórcio, necessária a devolução imediata e integral de valores, não havendo que se falar em retenção da taxa de administração, multa contratual, seguro de vida, fundo comum do grupo ou outros encargos
– Pedido procedente – Apelo do autor provido". "ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Vencido deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao vencedor – Inteligência do art. 85, caput, do NCPC – Procedente o pedido inicial, incabível a atribuição, ao autor, do ônus da sucumbência - Sucumbente, deverá a ré arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos do autor, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do NCPC. – Apelo da ré improvido. (TJ-SP - AC: 10024424920198260100 SP 1002442-49.2019.8.26.0100, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/05/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONTRATO DE CONSÓRCIO, DIANTE DO NÃO RECEBIMENTO DO BEM OBJETO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AVENTADA NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DO AUTOR EM CONCURSO DE CREDORES NO JUÍZO UNIVERSAL DA
FALÊNCIA
. PROVIDÊNCIA A SER EFETIVADA APÓS A DEFINIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ATÉ QUANDO SUBSISTE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 1º, DA LEI N. 11.101/2005. PREJUDICIAL REFUTADA. MÉRITO.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E AO SEGURO DE VIDA DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE, PORQUANTO NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, MAS, AO INVÉS, DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA ADMINISTRADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA, COMO FORMA DE GARANTIR O AMPLO E EFETIVO RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA O CDC EM SEU ART. 6º, VI.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 03662156020068240023 Capital 0366215-60.2006.8.24.0023, Relator: Artur Jenichen Filho, Data de Julgamento: 29/09/2016, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Deste modo, como a rescisão de contrato ocorreu por culpa exclusiva da Apelante, resta claro que a consorciada tem o direito de pleitear o reembolso integral das quantias pagas, sendo ilegítima a dedução da taxa de administração, motivo pelo qual mantenho a sentença vergastada em sua integralidade.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A APELAÇÃO MANTENDO INCÓLUME OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023